Tribunal: TJBA
Processo: 8142508-72.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8142508-72.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: SUIANE DOS SANTOS MARCIANO e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEITADA. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS E COERENTES. PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS EM CURSO. TEMA 1139/STJ. DOSIMETRIA. EXACERBAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS QUE NÃO JUSTIFICAM AUMENTO DESPROPORCIONAL. QUANTUM DE AUMENTO FIXADO EM DESACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA. REDUÇÃO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Conforme consta dos autos, a ré foi denunciada juntamente com Denilson Santos Queiroz, pela prática do delito de tráfico de drogas, pois, segundo a denúncia, no dia 04 de setembro de 2024, por volta das 10h40min, na Rua 24 de março, bairro de Arenoso, nesta capital, os acusados foram flagrados na posse de substâncias entorpecentes, sendo apreendidos com Denilson uma mochila preta contendo 76 porções de maconha e 22 porções de substância aparentando ser maconha "K9", além de um aparelho celular Samsung branco; e com Suiane, no interior de uma bolsa "shoulder bag", 40 pinos com cocaína e 18 porções de maconha prensada, além de um caderno com anotações contendo a mensagem "Lista Negra", citando nomes e valores. II. Questão em discussão. 3. Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, argumentando que deve ser afastada a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, alegando que a ré possui ligação com facção criminosa, conforme constaria de cadastros administrativos do sistema prisional, além de possuir ação penal em curso pelo crime de latrocínio, o que evidenciaria sua dedicação a atividades criminosas. Por seu turno, a ré, assistida pela Defensoria Pública, por meio da Defensora Pública Veronica de Andrade Nascimento, também recorreu, pleiteando sua absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo pessoal, bem como a readequação da pena-base ao mínimo legal. III. Razões de decidir. 4. Ab initio, acompanho o posicionamento adotado pelo Exmo. Desembargador Relator, no que diz respeito ao conhecimento e parcial provimento do recurso defensivo, para reduzir o quantum de exasperação da pena-base, pelas razões ali exaradas, divergindo tão somente quanto ao provimento do apelo ministerial, por entender que não procedem as razões do Parquet no tocante ao afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. 5. A questão central da divergência repousa na insuficiência probatória quanto à alegada vinculação da ré a organizações criminosas, baseada exclusivamente em cadastro administrativo do sistema prisional que a identifica como pertencente à facção BDM (Bonde do Maluco). 6. Emerge dos autos que o principal – e único – elemento utilizado pelo Ministério Público para afastar a incidência da minorante seria a anotação feita no cadastro administrativo da Secretaria de Administração Penitenciária, que identifica a ré como integrante da facção criminosa BDM. Todavia, tal cadastramento, per se, não constitui prova idônea da efetiva integração da acusada à organização criminosa, conforme passo a demonstrar. 7. O cadastro administrativo de "pertencimento a facções" realizado no sistema prisional possui natureza eminentemente preventiva e protetiva, visando evitar conflitos entre detentos de grupos rivais. A alocação de presos em galerias ou pavilhões conforme a comunidade ou bairro de origem representa uma estratégia de gestão de risco, nascida da notória incapacidade do Estado em garantir a segurança intramuros e neutralizar a influência de facções criminosas que dominam vastas porções do ambiente prisional. 8. Dos autos, extrai-se que a ré reside no bairro do Arenoso, região sabidamente dominada pela facção BDM, conforme consta dos próprios autos e da consulta ao BNMP 3.0. Tal circunstância, por si só, já seria suficiente para explicar o cadastramento administrativo como "faccionada", sem qualquer vinculação efetiva com atividades criminosas. Trata-se, como dito, de medida de proteção adotada pela administração penitenciária para garantir a integridade física da custodiada, evitando que seja colocada em alas ou celas com integrantes de facções rivais. 9. Em obediência aos princípios da presunção de inocência, do in dubio pro reo e da interpretação restritiva das normas penais, e considerando a insuficiência probatória quanto à dedicação da ré a atividades criminosas ou sua integração a organização criminosa, deve ser mantida a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, tal como procedido na r. sentença. 10. No tocante à dosimetria da pena, acompanho o voto do Relator quanto ao redimensionamento da pena-base, com fundamento no critério mais benéfico à Recorrente, divergindo, contudo, quanto à terceira fase, em razão da manutenção da causa de diminuição do tráfico privilegiado, que fora afastada pelo Relator, conforme exposto. 11. Na terceira fase, divergindo do eminente Relator, entendo ser aplicável a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, pelos fundamentos já expostos no tópico anterior. Considerando as circunstâncias do caso concreto, notadamente a quantidade e natureza das drogas apreendidas, bem como a primariedade da acusada, entendo adequada a fração de diminuição de 2/3 (dois terços), tal como aplicada pelo Juízo sentenciante. 12. Assim, reduzindo-se a pena intermediária de 5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias em 2/3 (dois terços), chega-se à pena definitiva de 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão. IV. Dispositivo. 13. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO, para, além de reduzir o quantum de aumento referente às circunstâncias judiciais, conforme exposto pelo Relator, manter a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06), na fração de 2/3 (dois terços), fixando a pena definitiva em 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da execução. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8142508-72.2024.8.05.0001, em que figuram como apelantes/apelados SUIANE DOS SANTOS MARCIANO e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data de inclusão no sistema. Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Designado Procurador(a) de Justiça